Tribunal: TJES
Processo: 0048496-72.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento; Correção Monetária; Juros de Mora - Legais / Contratuais; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0048496-72.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IMAGEM GRAFICA E EDITORA LTDA e outros (2)

APELADO: GRAFICA BERTOLLO EIRELI

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RELAÇÃO CONTRATUAL. RENEGOCIAÇÕES DE DÍVIDA. INADIMPLEMENTO. ÔNUS DA PROVA. CONTRATOS CELEBRADOS EM MOEDA ESTRANGEIRA. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pela 8ª Vara Cível de Vitória/ES, que julgou procedente a Ação de Cobrança ajuizada, condenando a ré ao pagamento de R$ 115.655,27 (cento e quinze mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e vinte e sete centavos), além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. No recurso, a apelante sustenta: (i) nulidade do contrato e da novação por estipulação em moeda estrangeira; (ii) incorreção dos valores cobrados; e (iii) ausência de fundamentação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a validade do contrato originário e das renegociações realizadas, considerando a estipulação em moeda estrangeira; (ii) a suficiência das provas apresentadas pela autora quanto ao saldo devido e o ônus da prova atribuído à ré; e (iii) a observância do dever de fundamentação pelo juízo de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato originário e as subsequentes renegociações, embora estipulados em moeda estrangeira, são válidos, desde que os pagamentos sejam convertidos para moeda nacional, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

4. A parte autora demonstrou o débito pendente mediante planilhas detalhadas e documentação suficiente, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, cabendo à parte ré o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não ocorreu. A ausência de comprovação dos pagamentos alegados pela ré inviabiliza a compensação de valores.

5. O juízo de primeiro grau fundamentou adequadamente a decisão, abordando os pontos essenciais da controvérsia e observando o disposto no art. 93, IX, da CF e no art. 489 do CPC, de modo que inexiste nulidade a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:

7. É válida a estipulação de contratos em moeda estrangeira, desde que o pagamento seja efetuado em moeda nacional.

8. O ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor recai sobre o réu, conforme o art. 373, II, do CPC.

9. A ausência de fundamentação da sentença não se configura quando o magistrado aborda os pontos essenciais da controvérsia, conforme art. 93, IX, da CF e art. 489 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 373, I e II, e 489; Código Civil, art. 320.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 1711772/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 30.08.2021.

TJ-MG, AC 10480150060402001, Rel. Des. José Américo Martins da Costa, j. 17.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
IMAGEM GRAFICA E EDITORA LTDA
(fls. 582/586v)

com vistas ao reexame da r. Sentença (fls. 536/537) proferida pelo douto Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada por
GRAFICA BERTOLLO LTDA
em face da apelante, julgou procedente a pretensão autoral para condenar a parte requerida ao pagamento à autora do valor de R$ 115.655,27 (cento e quinze mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e vinte e sete centavos).

Ademais, condenou a demandada ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Contrarrazões no ID 7825637, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, tratam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
IMAGEM GRAFICA E EDITORA LTDA
(fls. 582/586v)

com vistas ao reexame da r. Sentença (fls. 536/537) proferida pelo douto Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada por
GRAFICA BERTOLLO LTDA
em face da apelante, julgou procedente a pretensão autoral para condenar a parte requerida ao pagamento à autora do valor de R$ 115.655,27 (cento e quinze mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e vinte e sete centavos).

Ademais, condenou a demandada ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Convém tecer breves considerações sobre a lide.

Na origem, a empresa apelada,
GRAFICA BERTOLLO LTDA,
ajuizou a presente demanda alegando, em resumo, que negociou a venda de um equipamento à requerida em 15/12/98, porém, passados alguns anos, a empresa devedora renegociou a dívida, conforme termo de acordo anexado à inicial, no qual foram acordados os termos do pagamento do valor restante da transação.

Aduz a requerente que nessa renegociação foi convencionado o montante da dívida à época de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), parcelado em 140 (cento e quarenta) prestações sucessivas, sendo 120 prestações mensais de RS 500,00 (quinhentos reais), começando em 30/09/2002 e encerrando em 31/08/2012, e mais 20 prestações semestrais de R$ 1.000,00 (mil reais), com início em 25/08/2003 a 25/10/2012.

Pactuou-se que o pagamento seria através de depósitos em espécie na conta da empresa FORMASET INDUSTRIAL LTDA. Entretanto, houve atrasos nos pagamentos, e com isso originou-se novo saldo que não foi integralmente quitado.

Desse modo, foi firmado um novo acordo para o pagamento, em que os devedores prestariam serviços para a credora, e como pagamento utilizariam suas comissões por venda.

Mais uma vez, conforme a autora, o acordou não foi bem sucedido, sem que as parcelas devidas tenham sido quitadas, conforme tabela demonstrativa de pagamentos.

Por fim, houve uma terceira renegociação, em 2011, em que foi efetivado um pagamento no valor integral de R$ 12.000,00 (doze mil reais) na forma de um cheque, utilizado para abatimento do saldo, sem quitar-se o restante do débito.

Desse modo, a parte autora pediu a condenação da ré no valor integral do débito, em 18/12/2012, de R$ 115.655,27 (cento e quinze mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e vinte e sete centavos), mais as parcelas vencíveis e os acréscimos inerentes ao decurso do tempo.

Seguido o trâmite processual, após a Sentença prolatada nos termos relatados, a
IMAGEM GRAFICA E EDITORA LTDA
interpõe recurso de apelação, argumentando, em síntese, que:
(i)
o contrato originário e a novação da dívida deveriam ser declarados nulos, vez que estipulados em moeda estrangeira no Brasil;
(ii)
o valor cobrado não reflete a realidade, pois os abatimentos feitos pela apelada foram insuficientes ou inexistentes; e
(iii)
o juízo de primeiro grau não observou o dever de fundamentação, deixando de apreciar argumentos cruciais da defesa.

Pois bem.

Inicialmente, observo que não há que se falar na prescrição desta ação de cobrança, porquanto o contrato firmado entre as partes, após a primeira renegociação, previa que o vencimento da primeira parcela mensal ocorreria no dia 30/09/2002 e o vencimento da última em
31/8/2012.
Ocorre que a demanda foi proposta em 19/12/2012, isto é, poucos meses após o vencimento da última parcela, de maneira a evidenciar a não ocorrência da prescrição.

Quanto ao mérito propriamente dito, resta incontroversa a relação pactuada, reconhecida na própria Contestação da demanda, a qual admitiu que “[...]
a autora ora vendedora transferiu a posse definitiva com reserva de domínio dos equipamentos ajustados.
[...] na época o contrato foi formulado em dólar sendo que o preço da transação foi de R$ U$ 75.000,00 (Setenta e cinco mil) dólares a serem pagos em 30 (trinta) parcelas iguais” (fl. 287v).

Assumiu, ainda, o inadimplemento, ao afirmar que “[...]
a requerida efetuou o pagamento de 16 ( dezesseis) parcelas das 30 (trinta) parcelas inicialmente pactuadas já que, em razão da alta do dólar naquela ocasião os valores tornarem-se impagáveis, e por isso gerou tal inadimplemento
”. (fl. 287v).

A demandada, então, reconhece a primeira renegociação da dívida, por meio do contrato de fls. 253/255:

“Como ocorreu um desequilíbrio no contrato e o requerida não conseguiu efetuar o pagamento das ultimas 14 (quatorze) parcelas, as partes ajustaram em Julho de 2002 qual seria a nova forma de pagamento sendo em 140 (cento e quarenta) parcelas sendo 120 (cento e vinte) parcelas mensais de R$ 500,00 (quinhentos reais) e 20 (vinte) semestrais de R$ 1.000,00 (Hum mil reais).”

Em seguida, confessa que “[...]
não conseguiu adimplir com toda sua dívida junto à autora, pois sempre estava buscando meios de efetuar o pagamento
” (fl. 288). Em virtude disso, as partes renegociaram a dívida novamente, o que também resta incontroverso nos autos:

“Então as partes formalizaram verbalmente o seguinte acordo: Que o senhor Jacimar Ferreira Diana, portador do CPF n. 045.788.767-21, sócio da empresa Imagem Gráfica Editora Ltda, trabalharia na condição de vendedor externo da FORMASET, para os clientes que necessitassem de serviços de formulários planos como: como blocos de notas, notas fiscais entre outros, da região de: Cariacica, Viana, Marechal Florianao, Domingos Martins e Santa Leopoldina entre outros Municípios que compreendesse a região Serrana que necessitasse desses serviços

Com a venda desses materiais o Sr. Jacimar, representante da Imagem Gráfica, tinha retido todo mês o valor equivalente a 40% (quarenta por cento) de sua comissão a ser recebida sobre o percentual de serviços vendidos que pagava o valor da parcela, sendo muitas vezes superiores ao valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) ajustados inicialmente. Assim, a empresa Imagem Gráfica efetuava o pagamento de suas comissões com a venda desses produtos não tendo condições de estar em mora já que, o valor era retido diretamente na fonte pela propria autora”

Segundo a requerida, “[...]
o acordo foi verbal não possuindo a empresa ré o comprovante de recibo de todas as comissões que foram retidas no período de 2007 à 2010
[...]”.

Na Réplica, a parte autora endossou parte da narrativa da requerida, porém, enfatizou que os recibos dos pagamentos apresentados pela ré foram considerados nos cálculos da autora, ainda assim permanecendo a ré inadimplente quanto a parte das parcelas.

Na espécie, a demandante anexou aos autos planilha detalhada indicando as parcelas pagas e aquelas ainda devidas pela parte requerida, atendendo ao disposto no art. 373, inciso I, do CPC, quanto à demonstração de seus direitos, ao menos minimamente. Desse modo, cabia à requerida, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, apresentar prova que infirmasse os elementos trazidos pela autora, o que não ocorreu. A ausência de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor confirma a validade das alegações e dos cálculos apresentados pela demandante, justificando a manutenção da sentença tal como proferida.

Como sabido, “[...]
O ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, inteligência do art. 373, II, do CPC. 3. A ausência de prova dos pagamentos adiantados pelo apelante impede a compensação de valores entre as partes.
[...]”

(TJ-MG - AC: 10480150060402001 Patos de Minas, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 17/02/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/02/2022)

Nos termos do art. 319 do Código Civil
“O devedor que paga tem direito a quitação regular, e pode reter o pagamento, enquanto não lhe seja dada”.
Portanto, o devedor poderia ter se assegurado do suposto pagamento de sua dívida, juntando recibo a esse respeito. Demais disso, a prova, por parte do credor, quanto ao não pagamento pelo devedor consistiria em prova de fato negativo, isto é, fato que não existiu, a chamada “prova diabólica”, de quase impossível produção, ao passo que seria esperado do requerido/devedor demonstrar o pagamento.

Logo, considerando que cabia ao devedor apresentar prova do pagamento, o que não foi feito, e que o credor trouxe aos autos elementos consistentes que demonstram a inadimplência, entendo acertada a sentença apelada.

Em relação à contratação em dólar, “[...]
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que são legítimos os contratos celebrados em moeda estrangeira, desde que o pagamento se efetive pela conversão em moeda nacional
[...]

(STJ - AgInt no AREsp: 1711772 MG 2020/0135869-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 30/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/09/2021).

Por fim, o magistrado de primeira instância fundamentou suficientemente a sentença, observando o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, que exige decisões judiciais devidamente motivadas. Na análise dos autos, a sentença abordou os argumentos das partes, destacando a validade do contrato firmado, a novação da dívida e a insuficiência das provas apresentadas pela parte requerida para afastar a pretensão da demandante. Além disso, o juízo utilizou precedentes pertinentes e aplicou o art. 373, inciso II, do CPC, ao reconhecer que a parte requerida não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
IMAGEM GRAFICA E EDITORA LTDA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a Sentença recorrida.

Diante do desprovimento do apelo, majoro os honorários sucumbenciais fixados contra o apelante, para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar